Tribunal: TJES
Processo: 5000300-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000300-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
AGRAVADO: CASSIA PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. em face da decisão saneadora id 971709, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Aracruz, que nos autos do processo nº 0004386-32.2018.8.08.0006 rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e a denunciação da lide.

Pelas razões recursais (id 971706), pugna a Agravante pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, (1) ser indevida a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva por si suscitada em sede de contestação, em razão de ausência de relação jurídica com a Agravada ou terceiros; (2) deve ser admitida a denunciação da lide formulada em face de Paulo Nicoletti, que seria o verdadeiro responsável pelo ilícito apontado.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1146377).

A Agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. em face da decisão saneadora id 971709, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Aracruz, que, nos autos do processo nº 0004386-32.2018.8.08.0006, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e a denunciação da lide.

Pelas razões recursais (id 971706), pugna a Agravante pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, (1) ser indevida a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva por si suscitada em sede de contestação, em razão de ausência de relação jurídica com a Agravada ou terceiros; (2) deve ser admitida a denunciação da lide formulada em face de Paulo Nicoletti, que seria o verdadeiro responsável pelo ilícito apontado.

Pois bem.

É cediço que as condições da ação são aferidas
"in status assertionis"
, ou seja, à vista do que for declinado pelo demandante na petição inicial, sendo suficientes para justificar a pertinência subjetiva da parte a narrativa fática descrita na petição inicial, de forma que a existência, ou não, de responsabilidade civil é matéria afeta ao mérito do processo.

No caso, a Agravada afirma, na causa de pedir da ação judicial de origem, que firmou com a Agravante “proposta de participação em grupo de consórcio” nº 2694587, para aquisição de bem imóvel, realizando pagamento adiantado de valores. Alega, no entanto, que a proposta não foi convertida em contrato, inobstante informações prestadas por representante de vendas da Agravante, que não teria repassado o valor do adiantamento contratual.

Vê-se que a pertinência subjetiva da Agravante encontra-se bem delineada na causa de pedir da ação judicial de origem, razão pela qual não merece reforma a decisão neste particular.

Neste sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0002112-46.2019.8.08.0011, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM CONFIGURADA - UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA - MORTE EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO SINISTRO CAUSADO POR CAMINHÃO MUNCK OU GUINDAUTO - VEÍCULO PARADO - IRRELEVÂNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. As condições da ação são aferidas com base na teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa ad causam , basta que os argumentos deduzidos na inicial permitam a verificação, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular do direito subjetivo por ele alegado. Constatado que apeladas são titulares da relação jurídica narrada na inicial, deve ser reconhecida a sua legitimidade ativa ad causam.

(...)”

Ademais, não merece reforma a decisão vergastada na parte em que rejeitou a denunciação da lide formulada pela Agravante.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1791503 (em 21.06.2021), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo, assenta o entendimento de que a denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INVIABILIDADE. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, “A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma” ( EDcl no Ag 1.249.523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 20/06/2014).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

No caso, a matéria suscitada pela Agravante como fundamento do pretendido direito de regresso em face do representante de vendas encontra-se assentada em questões de ordem fática que alargam, demasiadamente, a lide instaurada pela Agravada, além de não se tratar de denunciação obrigatória, razão pela qual deve ser rejeitado a denunciação postulada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000300-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

AGRAVADA: CASSIA PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – DECISÃO SANEADORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE
–
INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que as condições da ação são aferidas
in statu
s
assertionis
, ou seja, a partir do que for declinado
pelo demandante
na petição inicial, sendo suficientes para justificar a pertinência subjetiva d
a parte
a narrativa fática descrita na petição inicial, de forma que a existência, ou não, de responsabilidade civil é matéria afeta ao mérito do processo.

2. A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e Agravada CASSIA PEREIRA DE OLIVEIRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.